Tribunal: TJDFT
Processo: 0010105-42.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. REVISÃO DE BENEFÍCIO COM PLEMENTAR. HORAS - EXTRAS. VERBA REMUNERATÓRIA RECONHECIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO (TEMA 955 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA). APLICAÇÃO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRESCRIÇÃO. RECURSO REPETITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO NO REGULAMENTO DO PLANO. COMPOSIÇÃO DA RESERVA PESSOAL DE POUPANÇA.
1. O indeferimento de prova desnecessária não conduz ao cerceamento de defesa, mormente quando na análise da quaestio juris a prova pretendida se revelar objetivamente desinfluente para a composição da lide.
2. O pedido de revisão de benefício previdenciário complementar é juridicamente possível, uma vez que o adicional pelo trabalho extraordinário é verba de natureza salarial e não se enquadra na proibição do art. 3o, parágrafo único, da LC 108/2001. Na acepção do CPC de 1973, a impossibilidade jurídica do pedido, como condição para residir em juízo, era aquela cuja pretensão permitia antever abstratamente a sua desconformidade insuperável com a ordem jurídica positiva.
3. Conforme Súmulas 291 e 427 do STJ é de cinco anos o prazo prescricional da pretensão de cobrança de valores e diferenças de benefícios da previdência privada. E em se tratando de prestações sucessivas, a prescrição quinquenal incide sobre cada parcela individualmente considerada, não ocorrendo a denominada prescrição do fundo de direito.
4. O STJ ao julgar o REsp 1.312.736, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou teses, entre elas: A princípio, não procede a pretensão ao recálculo de benefício previdenciário complementar já concedido, pela inclusão de verbas posteriormente reconhecidas pela Justiça do Trabalho. Eventuais prejuízos devem ser postulados contra o ex-empregador na Justiça obreira. Todavia, houve modulação dos efeitos para que, nas pretensões ajuizadas até a data daquele julgamento (08/08/2018), havendo utilidade ao participante, seja possível o recálculo da renda mensal inicial, desde que haja previsão regulamentar expressa ou implícita, e prévia recomposição da reserva pessoal de poupança. Na hipótese de ser inviável a revisão dos benefícios, os valores vertidos pela entidade patrocinadora, decorrentes de condenação na Justiça do Trabalho, devem ser entregues diretamente ao participante a título de reparação pecuniária.
5. Na modulação expedida pela Corte Superior no julgamento do REsp 1.312.736/RS (Tema 955), divisam-se duas condições: a) previsão regulamentar, expressa ou implícita, para inclusão das parcelas das horas extraordinárias no cálculo do salário real de benefício; e, b) o efetivo "aporte de valor a ser apurado", para a constituição da reserva pessoal de poupança capaz de responder à obrigação do Fundo de Previdência Complementar. Logo, havendo previsão regulamentar implícita e constando nos autos comprovante de que os valores foram efetivamente vertidos ao Fundo de Previdência, mediante creditamento em conta bancária, tem-se que foram cumpridas as duas condições estabelecidas pela dita modulação.
6. Rejulgamento. Apelação e agravo retido conhecidos e desprovidos. Preliminares rejeitadas.